Tribunal: STF
Processo: ARE 1584710
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Francisco de Assis Jesus interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 37) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 21):

Ressarcimento - Preliminares rejeitadas - Indevida retenção por advogado, a titulo de honorários, de parte do valor dado em caução - Honorários condicionados ao êxito da demanda, o que não ocorreu - Os réus não demonstraram a possibilidade de êxito nas instâncias extraordinárias, motivo pelo qual o desinteresse do constituinte em interpor recurso especial e/ou extraordinário não pode ser considerado como causa do insucesso - Necessidade de redimensionamento dos honorários, ante a reciprocidade da sucumbência, considerando-se, porém, a expressão econômica dos pedidos e não a quantidade deles. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 31):

Embargos declaratórios. Ausência de vícios - CPC 1.022 - no acórdão. É válida a técnica da motivação per relationem. Pretensão meramente infringente. Recursos manifestamente protelatórios: incidência da multa cominada no CPC 1.026, § 2o. 

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 37, fls. 6 e 21 e 22):

[...] 
13. Andou mal, “data maxima venia”, o v. acórdão embargado posto que instada a Egrégia Turma julgadora, por meio de embargos declaratórios, a pronunciar-se sobre temas vitais ao desate da lide e, acima de tudo, de fundamentar sua decisão, enfrentando a matéria veiculada na apelação de forma clara e completa, preferiu manter silente e, assim, rejeitou os pedidos declaratórios sob o argumento de que a prestação jurisdicional tinha sido entregue de forma fundamentada e, ainda, que os embargos declaratórios possuem natureza recursal já que busca, sob sua ótica, rediscutir matéria já decidida. 
14. De imediato, vale salientar que a decisão que julgou a apelação interposta pela parte executada se limitou a emitir tese genérica a respeito do tema central que ora se discute, olvidando-se de enfrentar de forma clara e precisa sobre os pontos enfocados tanto na apelação bem como nos embargos declaratórios. 
[...]
39. Mesmo provocada, a Egrégia Turma julgadora se recusou a enfrentar a questão dá preliminar de ausência de interesse de agir considerando os exatos termos da inicial, aspecto, esse, que foi devidamente abordado nas razões recursais, tudo na forma do artigo 1022, II do CPC/1973. E, ainda, também, deixou de emitir tese jurídica lícita a respeito do cabimento dá apelação no tocante a preliminar de ausência de preenchimento dos pressupostos processuais de validade - inobservância da forma processual adequada a pretensão considerando os exatos termos da pretensão recursal deduzida (itens 27 à 41), especialmente, o fato que a parte autora reconhece a relação contratual existente entre as partes, admite que o primeiro réu foi constituído como seu advogado para atuar perante a Justiça Comum de Brasília em dois casos, que este conduziu todos os trabalhos jurídicos e processuais, inclusive, realizou o depósito judicial no valor de R$ 5.000.000,00 e, posteriormente, levantou a quantia depositada mediante alvará judicial tudo por força do contrato pactuado e da procuração outorgada para tanto, reconhece que o réu prestou contas mediante notificação de seus atos, especialmente, o levantamento da quantia que tinha sido objeto de caução, que os honorários advocatícios pactuados foram no valor de R$ 500.000,00, alega que houve pactuação de honorários “ad exitum”, mas, ao mesmo tempo, afirma que o contrato foi mal elaborado e contém imprecisões as quais devem ser interpretadas a seu favor já que não as estipulou, em seguida, afirma que o contrato deve ser declarado nulo sem apontar nenhuma causa específica. E, ainda, que a parte autora NÃO DETERMINOU NENHUM VALOR, SEJA A TÍTULO DE RESSARCIMENTO OU SEJA POR DANOS MORAIS, ESTANDO TAIS PEDIDOS INCERTOS E INDETERMINADOS EM FLAGRANTE AFRONTA AOS TERMOS DO ARTIGO 282 DO CPC. Situação, esta que ocasiona graves prejuízos ao direito de ampla defesa da reclamada e uma flagrante violação ao princípio do devido processo legal. Por fim, a autora fugindo completamente a qualquer critério lógico-jurídico, formula de forma ESDRÚXULA, pedido de expedição de ofícios, na forma do artigo 1022, I e II do CPC/2015. 
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, bem como por considerar indireta a suposta ofensa à Constituição Federal, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 39, fl. 4):

[...]
Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à alegada violação aos princípios da legalidade e do duplo grau de jurisdição, uma vez que a questão de fundo é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1073192 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/2/2019. 
Finalmente, destaque-se também que a verificação das teses relativas à legalidade da decisão e à observância ao duplo grau de jurisdição, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: 
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, Francisco de Assis Jesus interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 42), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir do trecho reproduzido a seguir (eDoc 42, fls. 27 e 28):

[...]
73. Resta claro que a decisão recorrida violou, em sua literalidade, os artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV, 93, IX da CF e negou eficácia os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, não havendo que se falar em revolvimento de fatos e provas, ausência de prequestionamento e, muito menos, em exame de legislação infraconstitucional como entendeu erroneamente a decisão agravada, espera a recorrente que seu apelo mereça o indispensável processamento, conhecimento e acolhimento de modo a manter o império e a unidade do Direito constitucional.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os fundamentos antes evocados permanecem hígidos, além de incidir, também, o óbice do enunciado n. 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Explico:

O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional, no exame do conjunto fático-probatório dos autos e na análise das cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, especialmente quanto à alegada retenção indevida de valores depositados a título de caução e à caracterização de honorários condicionados ao êxito da demanda.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 21, fls. 4, 6, 9 e 10):

[...]
Quanto às demais questões, os apelos reproduzem, essencialmente, razões antes deduzidas pelos réus e que foram analisadas na sentença, a qual adoto como motivação, com a vênia devida à MM. Juiza Geilza Fátima Cavalcanti Dinz: 

[...]
O mérito consiste em saber se a cláusula contratual referente ao pagamento dos contratados prevê que o valor de R$ 450.000,00 somente será pago em caso de êxito na demanda. Subsidiariamente, aferir se a determinação feita pelo autor, no sentido de não recorrer do acórdão que julgou improvida a apelação gerou o insucesso da demanda objeto da contratação.
[...] 
Analisando a referida cláusula fica evidente a contratação das honorários contratuais, com cláusula ‘ad exitum’, conforme defende o autor. O parágrafo único da cláusula deixa claro que será pago R$ 50.000,00 no ato da contratação, e que no caso de insucesso da ação proposta, não será devido mais nenhum valor, isto é, além dos R$ 50.000,00 já pagos, inclusive com quitação antecipada. 
[...]

Não houve valoração equivocada da prova. A cláusula contratual aponta, de forma inequívoca, que se trata de honorários ad exitum, observando-se que o autor foi sucumbente na demanda objeto do contrato.
Por outro lado, os apelantes não trouxeram um único acórdão ou texto doutrinário que sinalizasse com a possibilidade de êxito de eventual recurso especial ou extraordinário que viesse a ser interposto. Sequer demonstraram a possibilidade de algum desses recursos ser, pelo mesmo, conhecido. Logo, não podem atribuir o insucesso ao desinteresse do apelado nesses dois recursos.
[...]

Assim, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, demandando ainda o reexame do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais, ao arrepio dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, portanto, que o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente